Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717790-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA REQUERIDO: ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREIA PATRICIA DA SILVA MACEDO, AURORA CONCEICAO SANTANA GOMES, CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHO, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, JOSE ELIAS DA ROCHA JUNIOR, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, EDUARDO GABRIEL, ESPÓLIO DE LIANO PEDRO CORREA, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, IVO BEZERRA ROCHA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, LUZIA MARIA DE JESUS BRANDAO, MARCIA DA VEIGA GALVÃO, ESPÓLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolizada por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e OUTRO requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo de execução no 0020011-23.1996.8.07.0001, até o trânsito em julgado da ação anulatória no 0716186-92.2017.8.07.0001. Nas razões (ID 26162842), os agravantes narram ser réus em uma execução de hipoteca realizada por sequestro, ajuizada pelos agravados. Informam a existência de decisão da 6a Vara Criminal de Brasília determinando o levantamento do sequestro do imóvel que fundava a ação de execução no 0020011-23, isto é, liquidando o título executivo utilizado pelos demandados. Aduzem que, embora a sentença penal transitada em julgado tenha determinado o rateio de valores somente às vítimas habilitadas nos autos da ação penal no 15.035/94, dezenove pessoas que não constavam na denúncia do Ministério Público integraram o polo ativo da ação de execução. Sustentam, portanto, a ocorrência de nulidade absoluta em virtude da ilegitimidade ad causam. Relatam o ajuizamento de uma ação anulatória (processo de referência), movida em relação à ação de execução, a qual foi extinta sem resolução de mérito em 2017. Acrescentam que, embora tenham interposto apelação, ainda não houve – até este momento – a remessa do recurso para julgamento em 2a Instância, em virtude da quantidade expressiva de recorridos. Asseguram a presença de prejudicialidade externa, considerando a ação declaratória em curso, que envolve o título exequendo. Reúnem julgados em abono à tese de suspensão do feito originário. Informam ter sido designada, na ação de execução, hasta pública para o dia 07/06/2021, mesmo diante do questionamento da legalidade sobre a integralidade daquele feito – circunstância apontada como elemento apto a evidenciar a presença de risco ao resultado útil do processo e a irreversibilidade da medida. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo de execução no 0020011-23.1996.8.07.0001, até o trânsito em julgado da ação anulatória no 0716186-92.2017.8.07.0001. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme relatado, a parte executada busca a suspensão do processo de execução no 0020011-23.1996.8.07.0001. Cumpre ressaltar, de plano, que o pedido não merece conhecimento. Em detida análise aos autos de origem (execução e ação anulatória), verifica-se que anteriormente foi distribuído o agravo no 0712169-74.2021.8.07.000, de minha relatoria, interposto pelos ora requerentes em face da decisão proferida na ação de execução que indeferiu seus pedidos de “i) revogação de decisão determinando que o imóvel em litígio fosse levado a leilão judicial, bem como dos atos posteriores a ela; ii) suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão de processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001; e iii) realização de nova avaliação do bem penhorado”. Em sede liminar, indeferi o efeito suspensivo vindicado nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e OUTRO contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, movida por NEUZA MARIA GOMES ORTIZ e OUTROS, indeferiu os pedidos da executada de i) revogação de decisão determinando que o imóvel em litígio fosse levado a leilão judicial, bem como dos atos posteriores a ela; ii) suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão de processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001; e iii) realização de nova avaliação do bem penhorado (ID 87826932, origem). Nas razões (ID 25131239), narram tratar-se de ação proposta pelos agravados para a execução de hipoteca judicial recaída sobre a casa caracterizada como bem de família de ambos. Sustentam a nulidade da decisão resistida por afronta ao art. 489, §1o, incisos I e IV do CPC, porquanto não houve análise dos pontos levantados no pedido de chamamento do feito à ordem, quais sejam: a) necessidade de suspensão do processo pela pendência de causa externamente prejudicial ao processo de origem; b) necessidade de atualização do valor de avaliação em face do transcurso de mais de 3 (três) anos ; c) necessidade de nova avaliação em razão da ocorrência de fato novo (valorização dos imóveis do Lago Norte em face da pandemia). De outro vértice, assegura a presença de prejudicialidade externa, considerando a ação declaratória em curso, envolvendo o título exequendo. Reúnem julgados em abono à tese de suspensão do feito originário. Sustentam, noutro lado, ser equivocada a interpretação do Juízo a quo e do Ministério Público no sentido de que a valorização dos imóveis da região envolveria impugnação ao laudo de avaliação. Todavia, por se cuidar de fato novo, inexiste preclusão. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, reputando presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento de tal pretensão. No mérito, requerem a reforma do decisum para i) cassar a decisão agravada, cancelando a hasta pública designada, e ordenar o retorno dos autos à origem com a determinação para o juízo a quo enfrentar as matérias invocadas, nos termos da fundamentação; ii) superada a preliminar, reformar a decisão agravada para determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão definitiva do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001 ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação imobiliária, diante da existência de fato novo que influencia diretamente no preço do imóvel levado à hasta. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante/executada busca a reforma da decisão que indeferiu seus pedidos descritos no relatório. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não vislumbro elementos a infirmar a decisão resistida – designadamente a plausibilidade do direito. Quanto à preliminar de nulidade, o art. 489, §1o do CPC estabelece como decisão não fundamentada aquela que não enfrenta os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. In casu, malgrado sucinta a fundamentação, não se vislumbra deficiência apta a ensejar a nulidade do ato, tendo sido expostas as razões de forma a permitir a compreensão do decidido. Noutro giro, não se vislumbra do processo indicado (0716186-92.2017.8.07.0001) fator prejudicial à presente execução. A mera propositura de ação anulatória, a priori, não impede o prosseguimento do feito. Ademais, a jurisprudência do STJ[1] é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias – as quais não favorecem o pleito em tela. Ademais, compulsando os autos originários, parece estar a controvérsia invocada pela parte recorrente (relacionada ao valor do bem) há muito acobertada pelo manto da preclusão, conforme decisão de ID 15413732, origem. Ao verificado, a matéria foi objeto de recursos, sendo revolvida no processo – que tramita há mais de 25 anos, de modo por vezes questionável sob o ponto de vista da boa-fé processual. Não bastasse, a necessidade de reavaliação – considerando o prazo de 03 anos – não restou explícita no caso, a despeito das alegações de aquecimento do mercado. Nesse descortino, afigura-se razoável o decisum combatido, não tendo os agravantes, numa primeira vista, trazido argumentos suficientes para elidi-lo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça”. Infere-se, portanto, que os objetivos buscados na presente petição são os mesmos do citado Agravo de Instrumento, quais sejam, suspensão da execução até a conclusão do julgamento da ação anulatória, bem como suspensão da hasta pública. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido autônomo, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator